Tribunal: TJMT
Processo: 1021835-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1021835-15.2021.811.0000
Recorrente: ORLANDO DALMASO FERREIRA
Recorrida: SOTTI & PERINOTO LTDA
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento no 1021835-15.2021.811.0000
Recorrentes: ORLANDO DALMASO FERREIRA e OUTRA
Recorrida: SOTTI & PERINOTO LTDA
Vistos.
Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos por ORLANDO DALMASO FERREIRA (id. 128546658 e 128546673) contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que em sede de aclaratórios, deu-lhes o efeito infringente para negar provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme acórdão lançado no id 124174550.
Ao interpor os recursos especial e extraordinário, o recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual os autos vieram à conclusão (id. 128682668).
É o relatório.
Decido.
Da hipossuficiência do recorrente
Os recursos foram interpostos no dia 19/05/2022, sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo, tendo em vista pedido para concessão de gratuidade de justiça, conforme registrado pela Certidão de id. 128682668.
Certo que nos termos do art. 99 do CPC o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado pela parte interessada na petição inicial, na contestação, ou em recurso.
In casu, verifica-se que já houve concessão da benesse ao recorrente, todavia, esta concessão limitou-se ao recurso de agravo de instrumento (Certidão de id. 112631456).
Afere-se da decisão que concedeu a benesse a seguinte ponderação:
“Os agravantes alegam que são pequenos agricultores, e eles mesmos trabalham nas terras que têm 60,50 hectares, onde residem e tiram o próprio sustento.
Aduzem que se trata de bem de família, além do que, como é uma pequena propriedade, é impenhorável por lei (art. 5o, inciso XXVI da CF). E mais, por ser matéria de ordem pública, pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.
(...)
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita provisoriamente e apenas para este recurso, sem prejuízo de eventual impugnação pela agravada” (grifei).
Por oportuno, registre-se que o recorrente se qualifica como “pequeno agricultor” e não se vislumbrou nos autos qualquer “eventual impugnação” à benesse concedida pelo relator.
Outrossim, tem-se que conforme entendimento da Corte Superior, uma vez concedida a gratuidade, mostra-se desnecessário a renovação do pedido em sede recursal. Conquanto a gratuidade tenha sido expressamente concedida de forma limitada, a perda dessa benesse só se justifica nas hipóteses em que ficar comprovada a perda dos requisitos autorizadores. A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Desnecessária a reiteração do pedido de assistência judiciária gratuita na instância especial, porquanto, uma vez concedido, o benefício da gratuidade da justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos termos do art. 9o da Lei 1.060/50. (...) (EDcl no AgInt no AREsp 1776740/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 21/06/2021, DJe 29/06/2021)” (grifei).
“[...] A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita – importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário – pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica (...) [...] (REsp 1663193/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)” (grifei).
Diante desse quadro, por não vislumbrar nos autos elementos a ensejar a descontinuidade/revogação da benesse já concedia nada obsta que o recorrente continue a litigar sob o pálio da gratuidade de justiça.
Ante o exposto, intime-se a recorrida para contrarrazões.
Certifique-se o necessário e após, retornem os autos conclusos para o juízo de admissibilidade.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça